Tribunal: TJMT
Processo: 1001365-47.2018.8.11.0006
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001365-47.2018.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REINALDO NORBERTO DA SILVA - CPF: 002.666.761-46 (EMBARGADO), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGANTE), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO), RAFAEL MARTINS REBEQUI - ME - CNPJ: 10.436.003/0001-26 (EMBARGANTE), RAFAEL MARTINS REBEQUI - CPF: 006.157.421-06 (EMBARGANTE), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), RAFAEL MARTINS REBEQUI - ME - CNPJ: 10.436.003/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A RESPONSABILIDADE CIVIL, DENÚNCIA CRIMINAL E IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DOS EMBARGOS COMO MEIO DE REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Rafael Martins Rebequi contra acórdão unânime desta Câmara que desproveu recursos de apelação e manteve a sentença combatida. O Embargante alega omissões relacionadas à responsabilidade civil pela prisão do Embargado, ao impacto de denúncia criminal na causalidade e à incapacidade de cumprir a obrigação de fazer. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos e prequestionamento de dispositivos do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão recorrido quanto às matérias apontadas pelo Embargante; e (ii) determinar a adequação dos embargos de declaração para rediscutir o julgado e para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão analisou de forma clara e suficiente os elementos essenciais da controvérsia, não havendo omissão quanto à responsabilidade civil pela prisão do Embargado, já que foi reconhecido o nexo causal entre a conduta do Embargante e o dano sofrido.

4.

Quanto à denúncia criminal, foi aplicada a independência das esferas cível e criminal, e a responsabilidade objetiva do Embargante foi fundamentada, de modo que a rejeição implícita da tese apresentada dispensa nova análise.

5.

A alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer foi enfrentada, com atribuição solidária de responsabilidade ao Embargante, conforme fundamentos já expostos no acórdão.

6.

Embargos de declaração não são via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou para questionar aspectos devidamente fundamentados no julgado, conforme reiterada jurisprudência.

7.

Para fins de prequestionamento, inexiste violação aos dispositivos legais indicados, dada a ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

9.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à correção de julgados que não apresentem omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

10.

A análise suficiente e fundamentada das questões essenciais dispensa enfrentamento exaustivo de todas as teses apresentadas pelas partes.

11.

O prequestionamento, ainda que implícito, pressupõe a existência de vícios no acórdão recorrido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026; CC, arts. 186, 248, 403 e 927; CDC, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.11.2016; TJMT, EmbDeccv 10126185820178110041, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 14.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Rafael Martins Rebequi, contra o Acórdão prolatado por esta Câmara Julgadora, que, por unanimidade, desproveu ambos os recursos de apelação interpostos e manteve incólume a sentença combatida.

O Embargante alega que o acórdão é omisso, porque não analisou questões específicas como a responsabilidade pela prisão do Embargado devido ao desaparecimento do veículo apreendido; a denúncia oferecida contra o Embargado em processo criminal que afastaria a causalidade; e a incapacidade do Embargante de cumprir a obrigação de fazer imposta na sentença.

Diante do todo exposto, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para afastar sua responsabilidade civil de indenização, bem como o prequestionamento dos arts. 186, 248, 403 e 927 do Código Civil e do artigo 14, §3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Contrarrazões apresentadas apenas por Reinaldo Norberto da Silva, pugnando pelo não acolhimento dos embargos e pela condenação do Embargante ao pagamento da multa prevista no art. 80, VII e 1.026 do CPC, por ser o recurso manifestamente protelatório.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, Rafael Martins Rebequi opõe Embargos de Declaração contra o Acórdão prolatado por esta Câmara Julgadora, que, por unanimidade, desproveu ambos os recursos de apelação interpostos e manteve incólume a sentença combatida.

Inicialmente, cumpre esclarecer que os embargos de declaração têm por finalidade sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

No caso em tela, o Embargante alega que o acórdão teria deixado de apreciar questões específicas do caso, como a responsabilidade pela prisão do Embargado devido ao desaparecimento do veículo apreendido; a denúncia oferecida contra o Embargado em processo criminal que afastaria a causalidade; e a incapacidade do Embargante de cumprir a obrigação de fazer imposta na sentença.

Acontece que não há falar em omissão, pois a Câmara Julgadora analisou os aspectos essenciais para a solução da controvérsia, fundamentando sua decisão de maneira clara e adequada, conforme os elementos probatórios constantes nos autos.

Quanto à alegação de ausência de responsabilidade civil pela prisão do embargado, o acórdão foi expresso ao consignar que “o veículo adquirido fraudulentamente foi utilizado em atividades criminosas, culminando na prisão injusta do recorrido”. Este fato configura nexo causal suficiente entre a falha do embargante e o dano experimentado pelo embargado, conforme já fundamentado.

Sobre a denúncia no processo criminal, a independência das esferas cível e criminal foi devidamente considerada, logo, a tese de que a denúncia afastaria a causalidade foi implicitamente rejeitada, diante da análise clara e fundamentada acerca da responsabilidade objetiva do embargante, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.

Acerca da obrigação de fazer, a alegação de impossibilidade de cumprimento foi devidamente enfrentada, sendo solidariamente atribuída a responsabilidade ao embargante por sua conduta ao longo da cadeia de consumo, não configurando qualquer omissão por parte do acórdão.

Portanto, não há vícios a serem sanados, mas mero inconformismo com a decisão proferida e, sabe-se que os Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir a matéria já decidida, conforme reiterada jurisprudência.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal. Confira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC, mas o intento de reformar a decisão embargada. “(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). “(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). (TJMT. EMBDECCV: 10126185820178110041. Órgão Julgador:

Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 14/03/2023. Publicação: 16/03/2023).

Na realidade, o que se vê é que o Embargante pretende se utilizar deste recurso para rediscutir o julgado, no entanto, o meio processual é inadequado.

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais considerações, por inexistir vício de omissão no aresto recorrido, a rejeição dos Aclaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,
REJEITO

os Embargos de Declaração
opostos por
Rafael Martins Rebequi
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024